Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME APELADO: OSTEOFIX COMERCIO DE PRODUTO MEDICO ODONTOLOGICO LTDA - ME, LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA DESPACHO Trata-se de apelações cíveis interpostas por LMG LASERS - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA - ME da sentença exarada sob o ID 44966413 que, nos autos da ação que a primeira move contra a segunda, julgou improcedentes os pedidos. Na origem, LMG LASERS – COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ajuizou ação de cobrança, sob o fundamento de que a requerida não devolveu integralmente os valores que foram adiantados para a importação de produtos comerciais, mas apenas o valor de R$ 989.583,00 (novecentos e oitenta e nove mil quinhentos e oitenta e três reais). Disse que há saldo a restituir, pedindo a condenação à restituição do mencionado saldo. Na sentença, foram julgados improcedentes os pedidos, condenando-se a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). LMG LASERS – FABRICAÇÃO, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. interpôs apelação, alegando que em nenhum momento foi informado que as mercadorias haviam sido desembaraçadas e estavam disponíveis para retirada. Frisou que a própria apelada reconheceu o inadimplemento e reembolsou o valor de R$ 989.583,00 (novecentos e oitenta e nove mil quinhentos e oitenta e três reais), remanescendo R$ 2.908.415,25 (dois milhões novecentos e oito mil quatrocentos e quinze reais e vinte e cinco centavos). OSTEOFIX COMÉRCIO DE PRODUTO MÉDICO ODONTOLÓGICO LTDA – ME igualmente apelou, questionando a fixação de honorários advocatícios fora dos parâmetros do art. 85 do Código de Processo Civil. É o breve relatório. O art. 3o, § 3o do Código de Processo Civil preceitua que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Para a instrumentalização deste propósito, o art. 139, V, do diploma processual, conferiu ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição. Nesse contexto, determino a intimação das partes para que, por intermédio de seus advogados, compareçam à sessão de conciliação, designada para o dia 25 de agosto de 2023, às 15h00, na sala no 235, 2o andar, do Palácio da Justiça (Bloco C - Edifício Sede do TJDFT), ocasião em deverão estar acompanhados de prepostos munidos de procuração com poderes para transigir, bem como portar os cálculos atualizados e todas as informações referentes à controvérsia. Determino à Secretaria da 2a Turma Cível a adoção das medidas necessárias à reserva de sala para o dia e horário designados, com o encaminhamento de informações à 2a Vice-Presidência deste TJDFT sobre a prática do mencionado ato. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator